Tribunal: STF
Processo: AI 259817
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA - RE contra acórdão que reconheceu a servidor
militar o direito de revogar pedido de transferência para a reserva,
antes de concluído o ato complexo do seu desligamento da ativa:
alegação de que, ao fazê-lo, teria o tribunal a quo ingressado
indevidamente na análise da conveniência e oportunidade do ato
administrativo: falta de pertinência e de prequestionamento da norma
constitucional invocada (CF, art. 60, § 4º).